Tribunal: TJSP
Processo: 2268714-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
r. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. Súmula no 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fornecedor que deve assumir o risco do negócio que está fornecendo. Caveat venditor.

Tutela de urgência. Requisitos. Probabilidade do direito pleiteado e perigo de dano à saúde da parte autora. Artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Caracterização.

Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2268714-33.2019.8.26.0000; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos

Relator(a):

Rodolfo Pellizari

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/02/2020

Data de publicação:

26/02/2020

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que concedeu tutela provisória para custeio de tratamento com o medicamento OCRELIZUMABE, prescrito à autora, portadora de esclerose múltipla. Inconformismo da ré.

Relatório médico. Prescrição de tratamento experimental ou não previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que concedeu tutela provisória para custeio de tratamento com o medicamento OCRELIZUMABE, prescrito à autora, portadora de esclerose múltipla. Inconformismo da ré.

Relatório médico. Prescrição de tratamento experimental ou não previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. Súmula no 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fornecedor que deve assumir o risco do negócio que está fornecendo. Caveat venditor.

Tutela de urgência. Requisitos. Probabilidade do direito pleiteado e perigo de dano à saúde da parte autora. Artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Caracterização.

Decisão mantida. Recurso desprovido.